Tribunal: TJBA
Processo: 0503154-89.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503154-89.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS e outros (10) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. FRATURA DO FÊMUR. INÉRCIA HOSPITALAR QUE DEU CAUSA AO INCIDENTE. PROVA ROBUSTA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por ALMIR SOUZA MOTA, AURELICIO SOUZA MOTA E OUTROS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/BA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Estado da Bahia. A ação teve origem em alegada queda de paciente internada no Hospital Geral Prado Valadares, fato que teria provocado fratura de fêmur, posterior cirurgia e agravamento do estado de saúde da paciente, que veio a falecer meses depois. A sentença entendeu pela ausência de nexo causal, falta de prova de negativa de cobertura pelo SUS e inexistência de dano moral. II. Questão em discussão: Discute-se a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado da Bahia em decorrência da queda de paciente sob sua custódia em hospital público, e os consequentes danos morais e materiais alegadamente sofridos. III. Razões de decidir: A responsabilidade do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. Restou comprovado nos autos que a paciente sofreu queda da maca dentro do hospital, em razão da ausência de suporte técnico adequado, configurando falha no dever de vigilância. A prova constante nos autos é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos suportados. Dano moral configurado diante da vulnerabilidade da paciente e da falha institucional. Inexistência de prova quanto aos danos materiais alegados, especialmente ausência de comprovação de gastos e de negativa formal da administração pública quanto à cobertura dos custos pelo SUS. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "Configura responsabilidade objetiva do Estado a queda de paciente sob custódia hospitalar decorrente de ausência de assistência adequada. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de violação grave ao dever de cuidado por parte da administração hospitalar. É incabível a indenização por danos materiais sem comprovação de gastos efetivos ou negativa administrativa formal pelo SUS." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0503154-89.2018.8.05.0141, da Comarca de Jequié–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA